Tribunal: TJDFT
Processo: 0012242-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO ETÁRIA.
1. Compra de droga na companhia de menor. Corrupção.
A lei processual estabelece vedações ao instituto negocial do novo art. 28-A do CPP, dispondo que o agente que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo ou a transação penal nos últimos cinco anos antes do cometimento da nova infração, não pode celebrar novo acordo sobre persecução penal.
2. Para a caracterização do crime de corrupção de menor é necessário prova da menoridade, eis que a menoridade é é a principal elementar deste tipo penal.
3. Documento oficial lavrado por autoridade investida de função pública pode ter os mesmos efeitos da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, desde que ela haja indique a fonte do registro para possibilitar a aferição da veracidade das informações ali inseridas sobre a idade do agente do crime e, de consequência, possibilite à Defesa a produção de contraprova.
4. Assim, é insuficiente para demonstrar a menoridade, no crime de corrupção de menor, a data de nascimento registrada no Boletim de Ocorrência ao qual faz referência expressa a sentença condenatória, como única fonte de prova da idade do adolescente, desacompanhada do prontuário de identificação civil relacionado ao menor, do termo de declarações lavrado perante a autoridade policial da Delegacia da Criança e do Adolescente ou de outro documento que contenha as informações do registro público.
5. Recurso da Defesa parcialmente provido.